Tribunal: STF
Processo: Rcl 42183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Vila Velha, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 0018476-41.2007.8.08.0035. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para que se faça valer a Súmula Vinculante 26, cassando-se a decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 
    DECISÃO
    Trata-se de Guia de Execução Penal de MARCIO JUNIOR BATISTA MIRANDA.
    Manifestação do Ministério Público no evento 108.1, pugnando pela realização de exame criminológico.
    É o relatório. Decido.
    No tocante ao pedido de progressão ao regime aberto, entendo que assiste razão o representante do Ministério Público, sendo necessária a realização de exame criminológico para a análise da progressão de regime ao aberto.
    O reeducando foi condenado a uma pena de 17 anos, 09 meses e 08 dias pela prática de diversos crimes, dentre eles roubo com emprego de arma de fogo. Extrai-se dos autos ainda, que o apenado praticou novo crime durante o Livramento Condicional (decisão 83.1).
    Assim, com o intuito de verificar se o reeducando preenche efetivamente o requisito subjetivo para obter tais benefícios, tendo em vista que o reeducando é condenado pelo cometimento do crime de homicídio, entendo necessária a referida avaliação.
    Portanto, ainda que preenchido o requisito objetivo para obter os benefícios, verifico a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando, assim como o grau de periculosidade, sejam avaliados por meio de exames detalhados, realizados por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas ou idoneidades antes da concessão do referido benefício.
    De fato, conforme já pacificado magistério jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo - temporal - e subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
    O Supremo Tribunal Federal, todavia, em recentes julgamentos, afastou a ilegalidade da exigência do exame criminológico, desde que determinada sob fundamentação congruente.
    No voto condutor do acórdão do julgamento do HC 88.052/DF, DJ de 28/4/2006, sua excelência o ministro relator CELSO DE MELLO consignou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº: 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame, quando entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada".
    Portanto, em síntese, o artigo 112 da Lei de Execução Penal exige, para o preenchimento do requisito subjetivo, apenas o atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, podendo o Juiz, de acordo com o recente entendimento do STF, determinar a realização de exame criminológico, desde que o faça por meio de decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, tal como tem sido expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (HC 38.719/SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - HC 39.364/pr, Rel. Min. LAURITA VAZ - HC 40.278/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER - HC 42.513/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ) e, também, dentre outros, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 832/676 - RT 837/568). Recentemente, o Colendo STJ assim decidiu:
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 10.792/03. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
    1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo - temporal e subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
    2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, em recente julgamento (HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/04/2006), afirmou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº: 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o faça, contudo, em decisão motivada".
    3. Na hipótese dos autos, o Juiz da Vara de Execuções Penais fundamentou adequadamente a exigência do exame criminológico.
    4. Ordem denegada. (HC 69560/GO; HABEAS CORPUS 2006/0242042-2 Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. T5 - QUINTA TURMA - J. 27/02/2007).
    Destarte, pelos fundamentos acima expostos tenho por de todo conveniente a realização do exame criminológico, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, conjugado com os artigos 112 e 114, inciso II, ambos da LEP, pois a liberação definitiva do reeducando, baseada em outros elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo, apresenta-se, por ora, preocupação.
    Dessa forma, entendo imprescindível a realização do exame criminológico.
    DIANTE DO EXPOSTO, indefiro, por ora, o pedido de progressão de regime e DETERMINO a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO no reeducando MARCIO JUNIOR BATISTA MIRANDA, devendo o mesmo ser realizado de forma criteriosa e pormenorizada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Ao final do referido exame, deverá ser esclarecido se o reeducando está apto ou não para o convívio em sociedade, bem como deverá constar a data da realização do mesmo.
    Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem a remessa do Laudo, oficie-se cobrando a resposta no prazo de 72 horas. E mesmo assim, não sendo atendida a solicitação, certifique-se nos autos e conclusos.
    Remeta-se cópia da presente decisão à Direção da Unidade Prisional, para que providencie a realização do Exame Psicossocial no prazo estabelecido encaminhando imediatamente o Laudo a este Juízo.
    Após a juntada do laudo, abra-se nova vista ao Ministério Público.
    Tudo cumprido, retorne os autos conclusos.
    Diligencie-se.
    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, a despeito, aqui, de possível erro material existente na decisão quanto a um apontado inexistente crime de homicídio, uma vez que tudo o mais na decisão fundamenta a realização do exame criminológico. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste Supremo Tribunal: 
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.
    4. Reclamação improcedente.
    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente